Tribunal: TJMT
Processo: 1016482-80.2024.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016482-80.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELA GODOI TRETTEL - CPF: 027.379.851-02 (APELADO), ANDRE VICTOR BOSSAN CORREA - CPF: 035.635.771-61 (ADVOGADO), MURILO DE MOURA GONCALVES - CPF: 039.110.541-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. REN No 1.059/2023. DIREITO ADQUIRIDO E SEGURANÇA JURÍDICA. MANUTENÇÃO DO ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionaria de energia elétrica contra sentença que declarou a inaplicabilidade da alteração pela REN ANEEL no 1.059/2023 à unidade consumidora da autora, mantendo o enquadramento no Grupo B-optante e a participação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE, com a possibilidade de compensação de excedentes de energia entre unidades da mesma titularidade. A autora realizou investimentos em usina fotovoltaica com base na regulamentação vigente à época, especialmente a REN no 1.000/2021, que autorizou o autoconsumo remoto para consumidores do Grupo B. Decisão anterior. Sentença incluiu o direito da autora à manutenção do regime contratual originalmente pactuado, afastando os efeitos retroativos da norma superveniente.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os consumidores do Grupo B-optante, que aderiram à SCEE sob a vigência da REN no 1.000/2021, possuem direito à manutenção do regime de tributação de energia elétrica após a entrada em vigor da REN no 1.059/2023, diante dos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança legítima e do ato jurídico perfeito.

III. Razões de decidir

A adesão à SCEE e a realização de investimentos pela autora ocorreram sob a égide da norma regulatória vigente que permite o autoconsumo remoto com alocação de excedentes. A superveniência da REN no 1.059/2023 não pode retroagir para prejuízos jurídicos consolidados, sob pena de ofensa ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988 e ao art. 6o da LINDB. O orçamento de conexão aprovado possui natureza vinculada e gera obrigações recíprocas, não sendo admissível sua invalidação por fundamento não previsto na regulamentação aplicável.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A norma superveniente que altera o regime de compensação de energia elétrica não se aplica retroativamente a situações jurídicas consolidadas sob a vigência anteriorA segurança jurídica e a proteção à confiança legítima asseguram a manutenção do enquadramento tarifário de consumidor do Grupo B-optante que celebrou contrato com base na REN ANEEL no 1.000/2021."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; Decreto-Lei no 4.657/1942, art. 6o; PCC, art. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n. 1036795-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 08.10.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória

proposta por
Marcela Godoi Trettel
, julgou procedente a ação para declarar a inaplicabilidade da vedação introduzida pela REN/ANEEL no 1.059/2023 que impede a alocação/recebimento de excedentes de energia entre unidades consumidoras de titularidade da autora, relativamente à UC no 6/3391651-1 e demais UCs da autora indicadas nos autos, e determinou que a ré mantenha a UC no 6/3391651-1 enquadrada como B-optante e participante do SCEE, viabilizando a compensação de excedentes entre as UCs da autora, abstendo-se de exigir a migração para o Grupo A ou de impor obstáculos à referida compensação. Condenou, ainda, a ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com a natureza da demanda e a baixa expressão econômica da causa.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença não prevê atualmente a legislação aplicável, especialmente a Lei no 14.300/2022, e o Marco Legal da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD).

Defende que a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 está em perfeita consonância com a legislação mencionada, e que inexiste direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior no âmbito de concessões públicas de energia elétrica, setor este amplamente regulado. Argumenta que o enquadramento como Grupo B é vedado às unidades consumidoras de autoconsumo remoto, sendo legítimo e necessário o cumprimento das novas diretrizes regulatórias.

Aduz que a sentença incorreu em violação à competência da ANEEL e geraria risco de grave dano à ordem pública, à segurança jurídica, ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema elétrico e à isonomia entre os consumidores.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da demanda e redistribuição do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 329960358).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Marcela Godoi Trettel
ajuizou ação declaratória em desfavor da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que celebrou contrato de uso do sistema de tributação de energia elétrica (SCEE), na qualidade de microgeradora, vinculando a Unidade Consumidora n.o 6/3391651-1 ao Grupo B, com a finalidade de viabilizar a tributação de créditos de energia gerada por usina fotovoltaica em outras unidades de sua titularidade.

Afirma que investimentos consideráveis efetuosos com base no regramento então vigente, notadamente a Resolução Normativa ANEEL n.o 482/2012 e suas alterações posteriores, em especial a REN n.o 1.000/2021, que autorizavam a prática de autoconsumo remoto, inclusive por consumidores do Grupo B-optante.

Aduz que a posterior edição da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.059/2023, ao modificar os critérios de enquadramento tarifário e vedar a manutenção do regime B-optante para consumidores com geração remota, teria implicado violação ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à segurança jurídica, ao importa ônus regulatório novo a relação jurídica já consolidada sob o marco normativo anterior.

Sustenta, ainda, que tal medida configura abuso do poder regulatório, ofende os princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, além de inviabilizar economicamente o modelo contratado, frustrando o retorno legítimo do investimento realizado.

Diante disso, postula a declaração de inaplicabilidade da nova regulamentação ao caso concreto, pleiteando a manutenção do enquadramento tarifário como Grupo B-optante da referida unidade consumidora, bem como a continuidade da alocação de créditos de energia excedente às demais unidades sob sua titularidade.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou procedente a ação para declarar a inaplicabilidade da vedação introduzida pela REN/ANEEL no 1.059/2023 que impede a alocação/recebimento de excedentes de energia entre unidades consumidoras de titularidade da autora, relativamente à UC no 6/3391651-1 e demais UCs da autora indicadas nos autos, e determinou que a ré mantenha a UC no 6/3391651-1 enquadrada como B-optante e participante do SCEE, viabilizando a compensação de excedentes entre as UCs da autora, abstendo-se de exigir a migração para o Grupo A ou de impor obstáculos à referida compensação. Condenou, ainda, a ré em custas processuais, bem como, honorários advocatícios, que fixo, por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor compatível com a natureza da demanda e a baixa expressão econômica da causa.

Inconformada, a apelante interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que a sentença não prevê atualmente a legislação aplicável, especialmente a Lei no 14.300/2022, e o Marco Legal da Micro e Minigeração Distribuída (MMGD).

Defende que a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 está em perfeita consonância com a legislação mencionada, e que inexiste direito adquirido à manutenção do regime jurídico anterior no âmbito de concessões públicas de energia elétrica, setor este amplamente regulado. Argumenta que o enquadramento como Grupo B é vedado às unidades consumidoras de autoconsumo remoto, sendo legítimo e necessário o cumprimento das novas diretrizes regulatórias.

Aduz que a sentença incorreu em violação à competência da ANEEL e geraria risco de grave dano à ordem pública, à segurança jurídica, ao equilíbrio econômico-financeiro do sistema elétrico e à isonomia entre os consumidores.

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência da demanda e redistribuição do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade jurídica de manutenção do regime de compensação de energia elétrica nos moldes do Grupo B-optante, mesmo após o advento da nova regulamentação infralegal, aplicável à micro e minigeração distribuída, especialmente no que tange ao autoconsumo remoto.

Conforme consta dos autos, o autor celebrou contrato de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) em setembro de 2021, com base na Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, cuja vigência garante a possibilidade de alocação de excedentes entre unidades de mesma titularidade, independentemente da localização da geração ou do consumo.

A negativa posterior da expedição de permitir tal compensação, com base em nova redação dada ao §3o do art. 292 da REN no 1.000/2021 pela REN no 1.059/2023, impôs a migração da unidade para o Grupo A, frustrando a

Entendendo que, à luz dos princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e do ato jurídico perfeito, o autor faz jus à manutenção do enquadramento originalmente pactuado. O direito adquirido não se confunde com a expectativa de permanência em regime normativo abstrato, mas sim com a preservação das condições concretas do ato jurídico realizado sob a vigência de normas específicas que permitem determinada estrutura de supervisão energética.

Nos termos do art. 6o, do Decreto-Lei n. 4.657/1942 (LINDB), a segurança jurídica impõe que os atos administrativos respeitem situações jurídicas já consolidadas, não podendo ser alterados unilateralmente em prejuízo de quem legitimamente confiou neles.

Ademais, a boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impede comportamentos contraditórios da administração pública ou de concessionárias, sob pena de violação do dever de coerência.

Nesse contexto, a recorrente não pode simplesmente anular um orçamento já aceito, sem demonstrar que a inversão de fluxo não poderia ser mitigada por medidas alternativas. A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – LIMINAR – MANDADO DE SEGURANÇA –
ENERGIA ELÉTRICA – MICROGERAÇÃO – ANEEL – ORÇAMENTO DE CONEXÃO – ATO ADMINISTATRIVO – APROVAÇÃO – RENANEEL No 1.059 – VIGÊNCIA – INVALIDAÇÃO
– HIPÓTESES – MOTIVO DETERMINANTE DIVERSO: IRREGULARIDADE.

1. A Lei Federal no 9.427/1996 instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL e, dentre outras providências, disciplinou o regime das concessões de serviços públicos de energia elétrica.

2. Posteriormente, a Lei Federal no. 14.300/2022 instituiu o “marco legal da microgeração e minigeração distribuída, o Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) e o Programa de Energia Renovável Social (PERS)”.

3. A determinação legal foi regulamentada na Resolução Normativa no 1.000/21 da ANEEL, com as modificações feitas pela Resolução Normativa no 1.059/23.

4. No caso concreto discute-se a legalidade de cancelamento de “Orçamento de Conexão”, instrumento regulatório anteriormente chamado de “Parecer de Acesso”.

5. Frise-se que a RENANEEL no 1.059, foi editada em 07/02/2023, publicada em Diário Oficial em 10/02/2023 e prevê em seu artigo 14: “Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.”. Ou seja, a agravante aprovou “Orçamento de Conexão” em favor de CONSÓRCIO ENERGIA LIMPA (ID 294425750, do processo originário) conforme Parecer de Acesso PE 00923/23, emitido em 17/02/2023, com a novel normativa já em vigência.

6. No momento em que emitido o “Parecer de Acesso” (“Orçamento de Conexão”) não houve, por parte da Distribuidora, estudo ou verificação da possibilidade de inversão de fluxo, embora a Resolução Normativa no 1.059/2023 já estivesse em vigor. Por outro lado, analisando a normação vigente desde 2021, percebe-se hipóteses expressas de invalidação do “Orçamento de Conexão”, no artigo 83, § 7o da Resolução Normativa no 1.000/2021. Nenhuma delas foi apontada como motivo determinante da invalidação do orçamento aprovado para a unidade de minigeração.

7. No atual momento processual, os fatos narrados parecem apontar que o ato de invalidação tem por fundamento motivo inaplicável, além de não ter previsão expressa em lei ou norma regulatória. Regular a liminar de manutenção da conexão.

8. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.”
(TRF-3, RAI n. 5000506-26.2024.4.03.0000 MS, 6a Turma, Rela. Desa. Fed. Giselle de Amaro e Franca, j. 24.05.2024 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DESTINADO À IMPLANTAÇÃO DE MINIGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR E CONEXÃO AO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA – CONTRATO ATRELADO A ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ELABORADO PELA CONCESSIONÁRIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE CUSTEIO INTEGRAL PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – ADVENTO DA RESOLUÇÃO-ANEEL No 1.059/2023 – PREVISÃO DE NOVAS REGRAS PARA CONEXÃO E FATURAMENTO DE CENTRAIS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – CANCELAMENTO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO ANTERIORMENTE ELABORADO E EXIGÊNCIA DE DESEMBOLSO DE ALTA QUANTIA POR PARTE DO USUÁRIO – CONDUTA ILEGAL
– SITUAÇÃO JÁ ANALISADA PELA ANEEL EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – EXPEDIÇÃO DE DESPACHO REGULATÓRIO – EXPRESSA VEDAÇÃO AO CANCELAMENTO OU INVALIDAÇÃO DE ORÇAMENTO DE EXECUÇÃO JÁ ENTREGUE AO USUÁRIO – OBRIGAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE CUMPRIR A OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Discute-se no presente recurso a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória consistente em cumprimento de Contrato para Execução de Obra firmado entre as partes.

2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada.

3. Estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser deferida a antecipação dos efeitos da tutela.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.”
(TJMS, RAI n. 1403418-14.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3a Câm. Cív., j. 30.04.2024 – negritei).

Avançando na elucidação da celeuma, a apelante invoca a Resolução Normativa n. 1.059/2023, da ANEEL, alegando que a norma impôs novas exigências para evitar inversões de fluxo de potência e que, por isso, foi obrigada a cancelar o orçamento.

Com a devida vênia, tal argumentação não prospera, pois a própria Resolução Normativa citada prevê que a distribuidora deve realizar estudos prévios para identificar alternativas viáveis para eliminar tal inversão, tais como reconfiguração dos circuitos e remanejamento da carga, definição de outro circuito para conexão da geração distribuída e conexão em nível de tensão superior.

Desse modo, o orçamento de conexão não é um mero ato precário, mas um ato jurídico vinculado, que gera obrigações recíprocas entre as partes.

Assim, o artigo 83, §4o, da Resolução Normativa n. 1.000/2021, da ANEEL estabelece que a aprovação do orçamento ocorre com a assinatura dos contratos e o pagamento das participações financeiras, sendo que, no caso, em tela a autora, ora apelada, aceitou os orçamentos dentro do prazo, cumprindo todos os requisitos exigidos.

Por fim, embora a ré sustente que a revogação dos orçamentos foi motivada pelo interesse público de proteger a integridade da rede, tal argumento não pode prevalecer sobre o direito da autora, adquirido sob a vigência de normativas anteriores que não exigiam a revisão extemporânea do orçamento. Assim, a retroatividade normativa, especialmente em contexto regulatório, é vedada, sob pena de comprometer a estabilidade jurídica.

Andou bem a magistrada a quo, ao consignar,
verbis
:

“A autora demonstrou documentalmente que, desde setembro de 2021, realizou investimento em usina fotovoltaica, com enquadramento no Grupo B-optante e participação no Sistema de Compensação de Energia Elétrica – SCEE.

Posteriormente, teve indeferido requerimento administrativo, sob fundamento do §3o do artigo 292 da REN ANEEL no 1.000/2021, incluído pela REN no 1.059/2023, que vedou a alocação de excedentes a outras unidades consumidoras de sua titularidade, impondo-lhe a migração ao Grupo A.

A concessionária ré, em contestação, sustentou a legalidade da regulação superveniente e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico. O ônus da prova foi devidamente observado pelas partes, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

É princípio constitucional expresso que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal; artigo 6o da LINDB).

A autora ancorou sua pretensão na proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, sustentando que, à época do investimento e adesão ao SCEE, vigorava a disciplina da REN no 1.000/2021, a qual autorizava o enquadramento como B-optante e a compensação de excedentes entre unidades consumidoras de mesma titularidade, sem a restrição posteriormente introduzida.

A alteração normativa superveniente, ao inviabilizar o retorno econômico do investimento realizado sob regramento anterior, vulnera a segurança jurídica e a boa-fé, princípios que limitam a retroatividade de normas no âmbito das relações contratuais reguladas.

Embora seja correto afirmar que não existe direito adquirido a regime jurídico em abstrato, a controvérsia não trata de imutabilidade normativa, mas da preservação de condições concretas estabelecidas quando da realização de ato jurídico perfeito, consistente no investimento da autora em usina fotovoltaica, em conformidade com o marco normativo então vigente.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a confiança legítima do consumidor-investidor deve ser tutelada, afastando, em hipóteses semelhantes, a aplicação de restrições supervenientes que desnaturem a finalidade do investimento e imponham migração compulsória de grupo tarifário. Assim, a pretensão da autora merece acolhimento, limitada ao caso concreto.

Dessa forma, qualquer tentativa de aplicar retroativamente as novas disposições viola o direito adquirido do autor e compromete a estabilidade das relações jurídicas previamente estabelecidas, conforme entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“O novo comando (Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023), ao impor a obrigação de contratar demanda sob ameaça de suspensão do direito de acesso ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), fere a razoabilidade, o direito de quem investiu no esforço de geração de energia limpa, contribuindo para a melhoria da matriz energética do país. Comprovada a regular adesão da empresa agravada ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE), tal circunstância, por si só, aparenta o direito à manutenção do faturamento da empresa agravada pelo grupo B optante, notadamente ante a justificada dúvida acerca da aplicação das restrições trazidas pela Resolução no 1059/2023, da ANEEL, às situações jurídicas pretéritas formadas por contratos legítimos, em condição de ato jurídico perfeito” (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – RAI no 1012439- 43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, julgado em 16/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023)”.

Assim, as novas regras e critérios definidos não podem ser aplicados à parte autora, conforme prevê o inciso I do art. 26 da Lei no 14.300/2022:

“Art. 17. Após o período de transição de que tratam os arts. 26 e 27 desta Lei, as unidades participantes do SCEE ficarão sujeitas às regras tarifárias estabelecidas pela Aneel para as unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída”.

“Art 26. As disposições constantes do art. 17 desta Lei não se aplicam até 31 de dezembro de 2045 para unidades beneficiárias da energia oriunda de microgeradores e minigeradores: I – existentes na data de publicação desta Lei; ou II – que protocolarem solicitação de acesso na distribuidora em até 12 (doze) meses contados da publicação desta Lei”.

Dessa forma, a aplicação da tarifação às unidades de autoconsumo remoto, disposta no art. 292, § 3o, da Resolução Normativa no 1.059/2023, não tem efeito retroativo quanto ao sistema de compensação de energia elétrica (SCEE) pactuado entre as partes nos contratos celebrados nos anos de 2019 e 2021.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 1.059/2023. SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE). DIREITO ADQUIRIDO. LEI No 14.300/2022. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a requerida se abstenha de exigir a migração da unidade consumidora no 6/1311691-8 do Grupo Tarifário B para o Grupo Tarifário A, bem como que restabeleça o recebimento de excedentes de energia da unidade consumidora no 6/3147002-4. 2. Ação proposta por A C de Almeida & Cia Ltda objetivando a declaração de inexistência de débito e a manutenção do enquadramento tarifário do Grupo B, em razão da aquisição de usina fotovoltaica em 2020 e adesão às condições previstas pela Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021. II. Questão em discussão 3. A questão central consiste em saber se a Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, ao alterar os critérios tarifários anteriormente vigentes, pode retroagir para afetar direitos adquiridos de consumidores que investiram na microgeração de energia com base na legislação e regulamentação vigentes à época. III. Razões de decidir 4. O art. 5o, XXXVI, da CF/1988, e o art. 6o da LINDB asseguram que leis e atos normativos não podem prejudicar o direito adquirido ou o ato jurídico perfeito. 5. A Lei no 14.300/2022 estabelece, em seu art. 26, que as regras tarifárias introduzidas por alterações legislativas ou normativas posteriores não podem ser aplicadas até 31/12/2045 às unidades consumidoras existentes ou àquelas que protocolaram solicitação de acesso dentro do prazo legal. 6. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023, ao impor novos critérios para a manutenção do enquadramento no Grupo Tarifário B, não pode alcançar contratos firmados sob a égide de regulamentação anterior, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito adquirido do consumidor. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A Resolução Normativa ANEEL no 1.059/2023 não pode retroagir para afetar consumidores previamente enquadrados no Grupo Tarifário B, com base nas condições previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 e na Lei no 14.300/2022. 2. Aplicação de novas regras tarifárias deve respeitar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e o princípio da segurança jurídica." 2. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios apresentado nas contrarrazões, não merece prosperar, pois afigura-se descabido o pedido de majoração dos honorários de sucumbência quando formulado em sede de contrarrazões, ante a inadequação da via eleita”. (N.U 1015432-53.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025)

Nesse cenário, reconheço a inaplicabilidade, em relação à autora, da vedação introduzida pela REN no 1.059/2023, que impede a alocação e o recebimento de excedentes de energia elétrica entre suas unidades consumidoras, devendo ser mantido o enquadramento da Unidade Consumidora no 6/3391651-1 no Grupo B-optante e a continuidade da compensação de créditos conforme anteriormente praticado.

Portanto, acolho o pedido declaratório para reconhecer a inaplicabilidade, no caso concreto, da vedação superveniente da REN 1.059/2023 que obsta a alocação/recebimento de excedentes entre unidades consumidoras de titularidade da autora, e, como consectário lógico, a manutenção do enquadramento B-optante da UC no 6/3391651-1, nos termos então vigentes quando da implementação do sistema fotovoltaico.”
(id. 329960353).

Consagro o entendimento adotado por esta Câmara:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C TUTELA DE URGÊNCIA – ENQUADRAMENTO TARIFÁRIO DE UNIDADE CONSUMIDORA – SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (SCEE) – RESOLUÇÃO ANEEL No 1.059/2023 – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA – DIREITO ADQUIRIDO – ATO JURÍDICO PERFEITO – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

O direito adquirido e o ato jurídico perfeito são protegidos pela Constituição Federal (art. 5o, XXXVI), impedindo a aplicação retroativa de normas que restrinjam ou modifiquem situações jurídicas consolidadas sob regulamentos anteriores.

O consumidor que aderiu ao Sistema de Compensação de Energia Elétrica (SCEE) sob as normas então vigentes, cumprindo os requisitos para a opção tarifária pelo Grupo B, possui legítima expectativa de manutenção de seu enquadramento tarifário, sendo vedada a aplicação retroativa da Resolução ANEEL no 1.059/2023 para impor novas exigências não previstas na legislação anterior.

O poder normativo da ANEEL deve respeitar os princípios da legalidade e da reserva legal, não podendo criar restrições ou obrigações não previstas na Lei no 14.300/2022. A Resolução no 1.059/2023, ao proibir a permanência de consumidores com autoconsumo remoto no Grupo B, extrapolou sua função regulamentar e inovou indevidamente no ordenamento jurídico, ferindo a segurança jurídica e a proteção da confiança.

O princípio da segurança jurídica exige previsibilidade e estabilidade nas relações jurídicas, impedindo que mudanças normativas abruptas prejudiquem direitos previamente adquiridos. O consumidor, ao realizar investimentos baseados na regulamentação vigente à época da adesão ao sistema, tem sua legítima expectativa protegida contra modificações retroativas prejudiciais.

A tentativa da concessionária de reclassificar unilateralmente o consumidor para o Grupo A, fundamentada exclusivamente em nova regulamentação administrativa, configura ilegalidade e não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.”
(TJMT, RAC n. 1036795-76.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, Julgado em 08.10.25).

Com efeito, embora a ANEEL detenha competência legal, como agência reguladora, para editar normas que disciplinem a prestação dos serviços públicos de energia elétrica, conforme previsto na Lei no. 9.427/1996, tal prerrogativa não é absoluta. O exercício do poder normativo deve observar os limites estabelecidos pela Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional, não sendo admissível a criação de restrições não previstas em lei, sob pena de configurar inovação indevida na ordem jurídica. A Lei no. 14.300/2022, que instituiu o Marco Legal da Geração Distribuída, em nenhum momento condicionou ou limitou a possibilidade de unidades consumidoras com autoconsumo remoto optarem pelo enquadramento no Grupo B.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026